Tribunal: TJBA
Processo: 8001889-48.2023.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001889-48.2023.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAILAN DA CRUZ MOREIRA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA ALEGADA OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO HOUVE INDEFERIMENTO
DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
A ENSEJAR A EXTINÇÃO DO FEITO
POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. SENTENÇA CASSADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a parte formulado pedido de gratuidade da justiça em preliminar
da inicial
deixando o magistrado de apreciar o referido pedido, deve ser cassada a sentença que extinguiu o processo pela ausência de recolhimento das custas iniciais. 2.
É cediço que o
pedido de gratuidade de justiça pode ser apreciado a qualquer tempo e grau de jurisdição
-

"É possível conceder-se a gratuidade de justiça em sede de segundo grau, quando veiculada por pedido aventado e não apreciado em primeiro grau, com efeitos retroativos, inclusive." (TJDFT/976001).

3.
Concede-se a gratuidade da justiça à pessoa física que declara sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo ao próprio sustento. Hipótese em que os elementos de prova nos autos demonstram o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001889-48.2023.8.05.0124
, em que figuram como apelante
RAILAN DA CRUZ MOREIRA
e como apelada
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .